Tribunal: STF
Processo: ARE 1569731
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Edmilson Bento dos Santos interpõe agravo (eDoc 29), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 24) que, com base na incidência dos enunciados 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 20) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDoc 17):



     PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. TEMAS 96 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em que se insurge José Edmilson Bento dos Santos contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de execução complementar dos valores decorrentes de aplicação de juros de mora entre a data do cálculo que embasou a execução e a data da inscrição do precatório (Tema 96), bem como de correção monetária (Tema 810), por reputar vedada a cobrança de créditos complementares, após a extinção definitiva da execução, visto que a decisão estaria acobertada pela coisa julgada.



    2. Para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Assim sendo, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, defere-se a gratuidade da justiça ao agravante (Precedente: STJ, 4ª T., AgInt no AREsp 1.791.835 SP 2020/0305983-7, Rel. Ministro Raul Araújo, data de assinatura: 15/06/2021).



    3. A pretensão recursal se encontra fundamentada no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 96 da Repercussão Geral (RE 579.431/RS), que fixou tese no sentido de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório", bem como no Tema 810, que fixou que, no lugar da Taxa Referencial, aplique-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), como índice de correção monetária.



    4. Hipótese em que, após o pagamento dos requisitórios e a prolação da sentença extintiva da execução, pela satisfação da dívida, pugna o agravante pelo prosseguimento da execução, com o pagamento do saldo complementar, decorrente da incidência de juros moratórios no período decorrido entre a consolidação da conta de liquidação e a data-limite para apresentação dos precatórios ou autuação da RPV no Tribunal e da utilização do IPCA-E, em substituição a TR aplicada.



    5. Sem razão ao agravante. O STF, em 20/09/2017, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810), entendeu que a previsão da TR (Taxa Referencial), como índice de correção monetária, é inconstitucional. No lugar da TR, a Suprema Corte determinou que se aplique o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), como índice de correção monetária. No dia 03/10/2019, por sua vez, o STF negou o pedido formulado pelo INSS, em embargos de declaração, para que os efeitos da decisão acima fossem modulados com eficácia apenas a partir da conclusão do julgamento. Com isso, o STF afirmou que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas se aplica de junho de 2009 em diante. 



    6. "[...] 24. Todavia, a negativa do STF em modular os efeitos da decisão, definindo que ela se aplica de junho de 2009 em diante, não significa dizer que as decisões transitadas em julgado poderão ser revistas ou modificadas por instrumentos diversos dos estabelecidos em lei. 25. Isso porque a sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 26. A eficácia executiva, por decorrer da sentença - e não da vigência da norma examinada -, tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, consoante art. 28 da Lei nº 9.868/99. 27. Desse modo, essa eficácia executiva atinge apenas os atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. [...] 32. Portanto, decidiu corretamente o juiz sentenciante, pois não poderia ele, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros da sentença transitada em julgado, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF, principalmente não havendo qualquer ressalva no título exequendo" (Precedente: PROCESSO: 0807374-52.2023.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 26/09/2024).



    7. In casu, o título judicial transitou em julgado no dia 15/03/2000 (Id. 5643514, p. 1284), ou seja, antes da decisão de inconstitucionalidade (Tema 810), datada de 20/09/2017. Nesse sentido, o julgamento do paradigma em questão pelo STF não altera esta situação, por não incidir sobre os processos com trânsito em julgado quando da definição da tese.



    8. A despeito de serem devidos os juros moratórios no intervalo que medeia a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema 96 do STF), uma vez extinta a execução pela satisfação da dívida, não é possível a rediscussão da dívida.



    9. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. [...] A parte exequente concordou expressamente com as RPV's expedidas em seu favor, de modo que é incabível o pedido posterior de complementação do valor, dada a preclusão. No mesmo sentido, mutatis mutandis: (AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). IV - Agravo interno improvido." (AgInt no REsp n. 1.939.917/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022)



    10. "Se o recorrente, no prazo que lhe foi concedido, não se insurgiu contra a requisição de pagamento expedida, com ela, ao contrário, tendo concordado, tanto que, em 22/05/2018, foi proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença originário, não pode vir agora formular o pleito em discussão, porquanto em oportunidade pretérita se deu por satisfeito em relação a seu direito." (Processo 0809891-64.2022.4.05.0000, Agravo de Instrumento, relator Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, Data de Julgamento: 31/01/2023)



    11. Agravo de instrumento improvido



    Em suas razões, o recorrente aponta ofensa ao artigo 100, §12 da Constituição Federal, e às teses fixadas nos julgamentos do RE 579.431 (Tema 96/RG), RE 870.947 (Tema 810/RG) e RE 1.505.031 (Tema 1.361/RG).



    Narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença em face da União em virtude da condenação do ente público a implantar percentual de acréscimo nos seus vencimentos, bem como a pagar diferenças remuneratórias pretéritas. Alega que após a extinção da fase executiva, ante o pagamento de requisição de pequeno valor, sobreveio o julgamento do Tema 810/RG, por meio do qual afastada a TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública. 



    Na sequência, postulado o desarquivamento dos autos a fim de ver processada execução complementar, ocasião na qual deveria ser observada, também, a necessária incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, nos termos do Tema 96/RG, o Tribunal de origem indeferiu o pedido ante a formação da coisa julgada.



    Afirma prequestionada a matéria, ainda que implicitamente. 



    Reporta-se à tese extraída do Tema 1.361/RG, segundo a qual “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    Defende a inaplicabilidade dos enunciados da Súmula desta Corte de n. 283, uma vez abrangidas todas as razões da decisão recorrida, e 284, ante a suficiência da fundamentação do recurso extraordinário.



    Em contrarrazões (eDoc 22), a União postula o não conhecimento do recurso extraordinário, ante a ausência de violação direta a dispositivo constitucional e o não preenchimento do requisito do prequestionamento.



    No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido, ao argumento de já ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, pelo que inviável admitir execução complementar, sob pena de violação à coisa julgada.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa ao artigo 100, §12, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR e ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros. Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes.  



    Ainda que superados os referidos óbices, melhor sorte não assistiria à parte recorrente.



    Rever o posicionamento quanto à preclusão do debate acerca do índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas nos quais se baseou o Tribunal Regional, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos do voto-condutor:



    [...] 



    O STF, em 20/09/2017, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810), entendeu que a previsão da TR (Taxa Referencial), como índice de correção monetária, é inconstitucional. No lugar da TR, a Suprema Corte determinou que se aplique o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), como índice de correção monetária. No dia 03/10/2019, por sua vez, o STF negou o pedido formulado pelo INSS, em embargos de declaração, para que os efeitos da decisão acima fossem modulados com eficácia apenas a partir da conclusão do julgamento. Com isso, o STF afirmou que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas se aplica de junho de 2009 em diante.



    [...]



    In casu , o título judicial transitou em julgado no dia 15/03/2000 (Id. 5643514, p. 1284), ou seja, antes da decisão de inconstitucionalidade (Tema 810), datada de 20/09/2017. Nesse sentido, o julgamento do paradigma em questão pelo STF não altera esta situação, por não incidir sobre os processos com trânsito em julgado quando da definição da tese. 



    A despeito de serem devidos os juros moratórios no intervalo que medeia a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema 96 do STF), uma vez extinta a execução pela satisfação da dívida, não é possível a rediscussão da dívida.



    [...]



    Assim, tendo o agravante concordado com os depósitos efetuados pelo devedor e deixado operar o transcurso do prazo recursal da sentença de extinção pelo pagamento, descabe apreciação de sua pretensão, uma vez operada a preclusão, questão prejudicial à análise do feito sob o enfoque do Tema 96 do STF. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo. 



    Assim voto.



    Esse quadro atrai a incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e caracteriza a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, a decisão monocrática por mim proferida no RE 1.569.077 e os seguintes julgados colegiados: RE 1.381.653 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.423.508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente